Tribunal: TJES
Processo: 5001327-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001327-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 83 do Código Penal e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional, especialmente o requisito subjetivo referente ao bom comportamento durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal.

O requisito objetivo relativo ao cumprimento do tempo mínimo de pena restou atendido pelo agravante.

Contudo, o requisito subjetivo não foi preenchido, pois o agravante cometeu falta grave, homologada pelo Juízo em 19 de setembro de 2024, em razão da prática de novo crime após progredir ao regime aberto, circunstância que evidencia sua inaptidão para cumprir pena em regime menos gravoso.

O atestado de conduta carcerária, ainda que indique boa conduta nos últimos 12 meses, não é suficiente para afastar a falta grave anteriormente cometida, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 837.560/RS) e o Tema 1161, que determinam a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada, pois a reincidência em falta grave impede a concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001327-22.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
interposto pela defesa de
Alexsandro Monteiro dos Santos
, contra a decisão de seq. 154.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por não restar preenchido o requisito subjetivo.

Nas razões de seq. 173.2, o agravante sustenta que preenche os requisitos do art. 83 do Código Penal, razão pela qual requer a concessão do livramento condicional.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Destaco, de início, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal.

Quanto ao requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida de que foi atendido pelo apenado. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o Magistrado singular, de modo acertado, entendeu que o reeducando não o atingiu.

Digo isso porque, ao analisar os autos, verifico que o reeducando cometeu falta de natureza grave, homologada pelo Juízo em 19 de setembro de 2024, relativa à prática de novo crime após receber progressão ao regime aberto, fato que ensejou a instauração da Ação Penal nº 0004887-87.2022.8.08.0024.

É evidente que tal circunstância evidencia a inaptidão do agravante para cumprir pena em regime menos gravoso, justificando, assim, o indeferimento do livramento condicional.

Assim, não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter este praticado novo delito durante o cumprimento de pena no regime aberto, o que caracteriza falta grave, impede a concessão do benefício agora pretendido.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 837.560/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 1/3/2024).

Ressalto que, ainda que o atestado de conduta carcerária informe boa conduta nos últimos 12 meses, o histórico prisional do agravante deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo, conforme o Tema 1161 do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal, e não apenas nos últimos 12 meses.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do STJ, uma vez que o comportamento do apenado revela reincidência em falta grave e descumprimento das normas do sistema prisional.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.